Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710261-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme decidido em sessão (ID 61069775), intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível incompetência absoluta. Brasília, 4 de julho de 2024 15:06:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador